Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600840-87.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
09/10/2025
Número: 0600840-87.2024.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 18/08/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Captação Ilícita de
Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600840-87.2024.6.16.0026, que julgou improcedente a presente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
por ausência de provas que demonstrem a prática de abuso de poder político ou econômico, bem
como de condutas vedadas pela legislação eleitoral. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral
ajuizada por Thais Takahashi com fundamento no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e demais
legislações pertinentes, em face de Rafael Alcântara Hannouche, Angélica Carvalho Olchaneski de
Mello, Amin José Hannouche, Calil Hannouche, Ailton Dias, Cirlene Cestari e Cláudia Moreira.
Indicados como litisconsortes passivos Fabiano Zakumiti Inque, Patrícia Souza do Nascimento,
Yaho Henrique de Assis Pereira, Elizabethe Bolzam, Camila Pereira dos Angelos, Alberto Donizete
Colmiran de Lima, Fagner da Costa, Gilmar de Carvalho Rodrigues, Jackson Medeiros da Luz,
Márcia Pereira da Silva, Marina da Silva, Saulo Aparecido Mendes e Silvana Cristina Adriano. Alega-
se que, no dia 29/09/2024, o Sr. Madson Patrick Apostolos Thomazin gravou e divulgou vídeo
afirmando que Angélica e Rafael, acompanhados do então Prefeito Amin e de seu irmão Calil,
estavam na Vila Santa Terezinha distribuindo benefícios (vale-gás e cestas básicas aos moradores)
em troca de votos. Disse que, posteriormente, Madson gravou um vídeo de retratação, mas que seu
genitor afirmou que o filho havia sido ameaçado de morte. Em 02/10/2024, data na qual teria
recebido vídeos que mostravam a realização de um churrasco na Estância Marlene. Alegou que,
segundo informações, tal evento estaria sendo custeado pelo grupo político da candidata Angélica.
Alegam que, a investigante menciona que acompanhou e filmou um caminhão da Prefeitura de
Cornélio Procópio, de placas BCG3A89, chegando ao Conjunto Fortunato Sibim. Disse que, logo
que chegou ao local das obras, foi possível identificar um automóvel com adesivo da candidata a
prefeita Angélica e do candidato a vereador Rafael. Mencionou que, no vídeo, constata-se a
presença de Ailton Dias, na época dos fatos atuando como Secretário Municipal de Infraestrutura
Urbana, e Michel Inácio Mendes, na época cabo eleitoral da candidata Angélica, ambos
acompanhando a obra de evidente cunho eleitoreiro. No dia 24/09/2024, espalhou-se, pelo
aplicativo de mensagens WhatsApp, um áudio onde a senhora Cirlene teria feito diversas
declarações abusivas, ameaçando beneficiários da ONG Orar, condicionando a continuidade do
fornecimento de alimentos pela referia ONG ao apoio político à então candidata a prefeita Angélica
e ao então candidato a vereador Rafael, destacando que a ONG supostamente seria obrigada a
encerrar suas atividades caso os referidos candidatos não fossem eleitos. (...) JUÍZO 100% DIGITAL
ADESÃO 14/08/2025 E TÉRMINO XX/XX/XXXX.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
THAIS TAKAHASHI (RECORRENTE)
THAIS TAKAHASHI (ADVOGADO)
ERICK SANTHIAGO DA SILVA PAIVA (ADVOGADO)
ELIZABETHE BOLZAM (RECORRIDA)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
YAGO HENRIQUE DE ASSIS PEREIRA (RECORRIDO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
PATRICIA SOUZA DO NASCIMENTO (RECORRIDA)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
FABIANO KAZUMITI INOUE (RECORRIDO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
CLAUDIA MOREIRA (RECORRIDA)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
CIRLENE CESTARI (RECORRIDA)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
AILTON DIAS (RECORRIDO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
CALIL HANNOUCHE (RECORRIDO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
AMIN JOSE HANNOUCHE (RECORRIDO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
ANGELICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO
(RECORRIDA)

THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
RAFAEL ALCANTARA HANNOUCHE (RECORRIDO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
SILVANA CRISTINA ADRIANO (INVESTIGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
SAULO APARECIDO MENDES (INVESTIGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
MARINA DA SILVA (INVESTIGADO)
FLAVIO AUGUSTO ODIZIO (ADVOGADO)
MARCIA PEREIRA DA SILVA (INVESTIGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
JACKSON MEDEIROS DA LUZ (INVESTIGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
GILMAR DE CARVALHO RODRIGUES (INVESTIGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
FAGNER DA COSTA (INVESTIGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
ALBERTO DONIZETE COLMIRAM DE LIMA (INVESTIGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
CAMILA PEREIRA DOS ANGELOS (INVESTIGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44754812
08/10/2025
20:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44754812 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 20:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100820260686000000043692529
Número do documento: 25100820260686000000043692529
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 13:22:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.557

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600840-
87.2024.6.16.0026 – Cornélio Procópio – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: THAIS TAKAHASHI
ADVOGADO: THAIS TAKAHASHI - OAB/PR34202
ADVOGADO: ERICK SANTHIAGO DA SILVA PAIVA - OAB/PR123662
RECORRIDO: RAFAEL ALCANTARA HANNOUCHE
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDA: ANGELICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: AMIN JOSE HANNOUCHE
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: CALIL HANNOUCHE
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: AILTON DIAS
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDA: CIRLENE CESTARI
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDA: CLAUDIA MOREIRA
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144

Num. 44754812 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 20:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100820260686000000043692529
Número do documento: 25100820260686000000043692529
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 13:22:31
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: FABIANO KAZUMITI INOUE
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDA: PATRICIA SOUZA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: YAGO HENRIQUE DE ASSIS PEREIRA
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDA: ELIZABETHE BOLZAM
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
INVESTIGADO: CAMILA PEREIRA DOS ANGELOS
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
INVESTIGADO: ALBERTO DONIZETE COLMIRAM DE LIMA
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
INVESTIGADO: FAGNER DA COSTA
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
INVESTIGADO: GILMAR DE CARVALHO RODRIGUES
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
INVESTIGADO: JACKSON MEDEIROS DA LUZ
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
INVESTIGADO: MARCIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
INVESTIGADO: MARINA DA SILVA
ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO ODIZIO - OAB/PR45847

Num. 44754812 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 20:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100820260686000000043692529
Número do documento: 25100820260686000000043692529
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 13:22:31
INVESTIGADO: SAULO APARECIDO MENDES
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
INVESTIGADO: SILVANA CRISTINA ADRIANO
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO
DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO E
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO. DISTRIBUIÇÃO
DE
BENEFÍCIOS,
CUSTEIO
DE
CHURRASCO, REALIZAÇÃO DE OBRAS
COM
DESVIO
DE
FINALIDADE
E
UTILIZAÇÃO
DE
ONG
PARA
FINS
ELEITOREIROS. DESPROVIMENTO
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) ajuizada por candidata eleita vereadora, em face de candidatos aos cargos de prefeito e
vereador, e outros, por suposto abuso de poder político e econômico e captação ilícita de sufrágio,
consubstanciados na distribuição de benefícios, custeio de churrasco, realização de obras com desvio de
finalidade e utilização de ONG para fins eleitoreiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as condutas imputadas aos recorridos configuram abuso de
poder político e econômico e captação ilícita de sufrágio, aptos a comprometer a normalidade e legitimidade
das eleições de 2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova dos autos não demonstra a ocorrência de compra de votos na Vila Santa Terezinha, porquanto o
vídeo apresentado é de baixa qualidade e as testemunhas negaram a distribuição de benefícios.
4. A realização de churrasco em ambiente privado, ainda que com a presença de pessoas utilizando adesivos
de campanha, não configura captação ilícita de sufrágio ou abuso de poder econômico, ante a ausência de
pedido de votos ou comprovação de financiamento irregular do evento.

Num. 44754812 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 20:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100820260686000000043692529
Número do documento: 25100820260686000000043692529
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 13:22:31
5. A execução de obras públicas no período eleitoral, por si só, não configura ilícito eleitoral, sendo
necessária a comprovação do desvio de finalidade administrativa e do objetivo eleitoreiro, o que não restou
demonstrado no caso.
6. A conduta isolada de funcionária de ONG, manifestando apoio a candidatos e condicionando a
continuidade dos trabalhos da entidade à vitória destes, não caracteriza captação ilícita de sufrágio, ante a
ausência de comprovação do envolvimento ou anuência dos candidatos beneficiados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A caracterização do abuso de poder e da captação ilícita de sufrágio exige prova
robusta e inequívoca da prática de atos que comprometam gravemente a igualdade de condições na disputa
eleitoral e a liberdade do voto. 2. A mera afinidade política entre candidatos e terceiros não presume o
conhecimento ou a anuência em relação a atos ilícitos praticados por estes.
Dispositivos
Relevantes
Citados:
LC
nº
64/1990, art. 22, XIV; Lei nº 9.504/97, art. 41-A.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR-
RO nº 060000342, Rel. Min. Kassio Nunes
Marques, DJE 23/05/2025; TSE, AgR-AREspE
nº 0600557-82.2020.6.13.0351/MG, Rel. Min.
Sérgio Banhos, DJe 22/11/2023; TSE, REspEl nº
494-51.2016.6.26.0039/SP,
Rel.
Min.
Luis
Felipe Salomão, DJe 07/02/2020; TSE, AgR-RO
nº 8044-83, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
05/04/2018; TSE, REspE nº 79872/2014, Rel.
Min. João Otávio de Noronha; TSE, AgR-AI nº
231-75/MG,
Rel.
Min.
Luiz
Fux,
DJe
02/08/2016;
TSE,
AgR-REspe
nº
060047115/RN, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
DJE 05/12/2023; TSE, AgR-AI nº 0000293-64,
Rel.
Min.
Alexandre
de
Moraes,
DJE
09/11/2021; TSE, AgR-REspe nº 39611, Rel.
Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 23/09/2022;
TRE-PR,
REl
nº
060074436,
Rel.
Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE
23/06/2025; TRE-PR, REl nº 0600425-57, Rel.
Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Julgado em
03/06/2025.

DECISÃO

Num. 44754812 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 20:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100820260686000000043692529
Número do documento: 25100820260686000000043692529
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 13:22:31
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 08/10/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

I – RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Thais Takahashi contra sentença proferida pelo Juízo
da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio que julgou improcedente ação ajuizada em face de
Rafael Alcântara Hannouche, Angélica Carvalho Olchaneski de Mello, Amin José Hannouche,
Calil Hannouche, Ailton Dias, Cirlene Cestari e Cláudia Moreira, por abuso de poder político e
econômico e captação ilícita de sufrágio.
Na origem, Thais Takahashi (eleita vereadora nas eleições de 2024 no município de Cornélio
Procópio) ajuizou Ação de Investigação Judicial Eleitoral em face de Rafael Alcântara
Hannouche, Angélica Carvalho Olchaneski de Mello, Amin José Hannouche, Calil Hannouche,
Ailton Dias, Cirlene Cestari e Cláudia Moreira e outros litisconsortes pasivos, alegando a
ocorrência de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder pelos investigados em quatro
situações distintas: (i) Angélica Olchaneski (candidata ao cargo de prefeita de Cornélio Procópio),
Rafael Hannouce (candidato a vereador), Amin Hannouche (então prefeito de Cornélio Procópio)
e Calil Hannouche teriam distribuído benefícios — vale-gás e cestas básicas — aos moradores da
Vila Santa Terezinha em troca de votos, no dia 29/09/2024; (ii) o grupo político relacionado à
então candidata Angélica Olchaneski teria custeado churrasco em local conhecido como Estância
Marlene, em 02/10/2024; (iii) teriam sido realizadas obras em local conhecido como Conjunto
Fortunato Sibim com desvio de finalidade administrativa e objetivos eleitoreiros, em benefício das
campanhas de Angélica Olchaneski e Rafael Amin Hannouche; e (iv) a ONG ORAR teria sido
utilizada com fins eleitores, vez que Cirlene Cestari teria feito declarações abusivas,
condicionando a continuidade do fornecimento de alimentos pela ONG ao apoio político a
Angélica Olchaneski e a Rafael Hannouche. Em vista desses fatos, a investigante considerou que
estaria caracterizada a prática de ilícitos eleitorais pelos investigados (id. 44686032).
Os investigados apresentaram defesa pugnando, inicialmente, pela extinção do feito por inépcia
da petição inicial e subsidiariamente, pela improcedência da ação (id. 44686152).
A autora apresentou impugnação à contestação, refutando os argumentos e requerendo o
prosseguimento da ação (id. 44686185).

Num. 44754812 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 20:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100820260686000000043692529
Número do documento: 25100820260686000000043692529
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 13:22:31
O MM. Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio proferiu decisão de saneamento do processo,
afastando o requerimento de resolução do feito sem resolução do mérito, assim como fixou os
pontos controvertidos e deferiu a produção de provas (id. 44686190).
Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas, na condição de testemunhas da
investigante, Madson Patrick Apostolos Thomazin, Maria Cleunice Adão, Marília Ribeiro Cardoso
Camelo, Odair Matias, Cláudia Suelen Lacerda, Mara Peixoto Pessoa, Silvia Fernandes Barcelos
Gracionale e Wellington Henrique Freires. Ademais, como testemunhas dos investigados, foram
ouvidos: Adilson Alves e Daniani Renata de Souza Munhoz (ids. 44686283 a 44686322).
Foram apresentadas alegações finais por ambas as partes, reiterando seus interesses.
O Ministério Público Eleitoral em primeiro grau se manifestou pela improcedência da demanda,
diante da inexistência de provas seguras acerca dos fatos narrados na inicial (id. 44686362).
Na sentença, o MM. Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio julgou improcedente a Ação
de Investigação Judicial Eleitoral, porque entendeu pela ausência de provas quanto à alegação
de abuso de poder e captação de sufrágio, narradas na petição inicial (id. 44686364).
A autora opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (id. 44686384).
Em face da improcedência da ação, a autora Thais Takahashi interpôs o presente recurso
eleitoral, alegando que a sentença deixou de considerar, de forma adequada, o conjunto
probatório carreado aos autos, ignorando elementos objetivos e que revelam a prática de
condutas ilícitas com gravidade suficiente para comprometer a legitimidade e normalidade do
pleito eleitoral (id. 44686394).
Os investigados apresentaram contrarrazões (id. 44686404) alegando, preliminarmente, a ofensa
à dialeticidade e, no mérito, pugnaram pela manutenção da sentença, porque não restou
demonstrado nos autos o abuso de poder e a captação ilícita de sufrágio.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto. (Id. 44710882).
II – VOTO
II.i. Admissibilidade
O Recurso é tempestivo, já que a decisão dos embargos de declaração foi publicada em
24/07/2025 (quinta-feira) e o recurso foi interposto em 28/07/2025 (segunda-feira), dentro do
prazo de três dias.

II.i.a. Ofensa à dialeticidade
Em sede preliminar, os recorridos apontam falta de dialeticidade, sob o argumento de que a
recorrente não impugna especificamente a tese da sentença sobre a ausência de prova robusta e

Num. 44754812 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 20:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100820260686000000043692529
Número do documento: 25100820260686000000043692529
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 13:22:31
de gravidade suficiente para caracterizar abuso de poder político ou econômico.
Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os
motivos de fato e de direito capazes de rebater todos os fundamentos do decisum que se
pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos (TSE, AgR-AI nº
231-75/MG, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.8.2016).
Na espécie, conquanto a peça recursal repise, em grande parte, as teses aduzidas na petição
inicial, vê-se que a recorrente insurge-se contra o fundamento da sentença, que não reconheceu
a comprovação do abuso de poder e captação de sufrágio, havendo insurgência recursal
específica.
Nesse contexto, as razões recursais são suficientes para confirmar os fundamentos da decisão
que pretende ver revisada, não havendo ofensa à súmula 26 do TSE, razão pela qual o recurso
comporta conhecimento.

II.ii. Mérito
A discussão neste feito cinge-se à suposta prática de abuso de poder político, econômico e
captação de sufrágio pelos recorridos, diante da ocorrência de 4 fatos:
i) compra de votos na Vila Santa Terezinha, gravado por Madson Patrick Apostolos Thomazin no
dia 29/09/2024;
ii) churrasco no local denominado “Estância Marlene”, ocorrido em 02/10/2024, que teria sido
custeado pela candidata Angélica;
iii) colocação de massa asfáltica próximo ao Conjunto Fortunato Sibime, em 25/09/2024, onde se
filmou um caminhão da Prefeitura e outro veículo da campanha dos Investigados, o que configura
desvio de finalidade para obtenção de votos;
iv) utilização da ONG ORAR em favor da campanha dos Investigados.
Como cediço, o abuso de poder político é conceituado pela doutrina como "todo ato emanado de
pessoa que exerce cargo, emprego ou função que excede os limites da legalidade ou da
competência" (Rodrigo Lopez Zílio. Direito Eleitoral. p. 442) e pela jurisprudência definida sua
ocorrência "quando determinado agente público, valendo-se de sua condição funcional e em
manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade da disputa eleitoral e a legitimidade do
pleito em benefício de sua candidatura ou de terceiros" (TSE, REspE 79872/2014, Min. João
Otávio de Noronha).
Por sua vez, o abuso do poder econômico, cuja incidência pode ocorrer na pré-campanha e no
curso da campanha, caracteriza-se pela utilização expressiva de recursos financeiros na
campanha que se mostram desproporcionais frente a outras candidaturas de mesmo jaez ou que
possuam valor econômico em descompasso com os limites legais. Conforme a jurisprudência do
TSE, o ‘abuso de poder econômico configura-se por emprego desproporcional de recursos

Num. 44754812 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 20:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100820260686000000043692529
Número do documento: 25100820260686000000043692529
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 13:22:31
patrimoniais, públicos ou de fonte privada, vindo a comprometer valores essenciais a eleições
democráticas e isentas’ (AgR-RO 8044-83, reI. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2018).
Em todos os casos de abuso político ou econômico deve restar cabalmente comprovado que o
fato ilícito possui gravidade suficiente a comprometer a normalidade e legitimidade das eleições,
dadas as severas sanções impostas pelo art. 22, XIV da LC nº 64/1990, que levam à cassação do
mandato e à inelegibilidade dos envolvidos.
Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do TSE:
ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO.
FALHAS CONTÁBEIS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. Caso em exame1. Agravo interno interposto
por Cláudio Olinto Meirelles contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário, mantendo o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE/GO)
que julgou improcedente a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo movida contra
Júnio Alves Araújo, candidato a deputado estadual nas Eleições 2022. A ação foi
fundamentada em alegada prática de abuso do poder econômico.II. Questão em
discussão2. A controvérsia central reside em saber se as irregularidades contábeis
apontadas na prestação de contas da campanha do agravado são suficientes para
caracterizar abuso do poder econômico e ensejar a cassação do mandato, nos
termos do art. 22, XIV, da Lei Complementar n. 64/1990.III. Razões de decidir3. As
inconsistências verificadas na prestação de contas da campanha eleitoral do
agravado são de natureza contábil e não foram consideradas graves o suficiente
para comprometer a legitimidade do pleito.4. Não foram apresentados elementos
probatórios robustos que comprovem a prática de abuso do poder econômico. A
jurisprudência do TSE exige prova inequívoca para caracterização de abuso
do poder econômico.5. A jurisprudência também afasta a possibilidade de
aplicação da cassação de mandato com base em meras irregularidades contábeis
que não impliquem grave desequilíbrio na disputa eleitoral.IV. Dispositivo e tese6.
As razões do agravo interno são inaptas para desconstituir os fundamentos da
decisão agravada, que, por isso, mantêm-se hígidos.7. Agravo interno a que se
nega provimento. Mantida a improcedência da Ação de Impugnação de Mandato
Eletivo.Tese de julgamento:1. A caracterização de abuso do poder econômico
exige prova inequívoca e robusta da prática de atos que comprometam
gravemente a igualdade de condições na disputa eleitoral.2. Irregularidades
contábeis, sem potencial para comprometer a lisura do pleito, não ensejam a
aplicação da sanção de cassação de mandato.Legislação relevante citada:Lei
Complementar n. 64/1990, art. 22, XIVJurisprudência relevante citada:TSE, AgR-
AREspE n. 0600557-82.2020.6.13.0351/MG, Relator ministro Sérgio Banhos, DJe
22 de novembro de 2023TSE, REspEl n. 494-51.2016.6.26.0039/SP, ministro Luis
Felipe Salomão, DJe de 7 de fevereiro de 2020
Agravo Regimental no Recurso Ordinário Eleitoral nº060000342, Acórdão,
Relator(a) Min. Kassio Nunes Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça

Num. 44754812 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 20:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100820260686000000043692529
Número do documento: 25100820260686000000043692529
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 13:22:31
Eletrônico, 23/05/2025.

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
(AIJE).
GOVERNADOR E VICE. ABUSO DOS PODERES POLÍTICO E ECONÔMICO.
EDIÇÃO DE CRÉDITOS SUPLRES. REALIZAÇÃO DE OBRAS. ALEGADO VIÉS
ELEITOREIRO NÃO DEMONSTRADO. MERA E REGULAR ATUAÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
IMPROCEDÊNCIA
NA
CORTE
REGIONAL.
OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS CONTRA DECISÃO SINGULAR. PRETENSÃO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES.
COMPLEMENTAÇÃO
DAS
RAZÕES.
RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
INTERNO.
DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTOS
HÍGIDOS.
ALINHAMENTO
À
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Os embargos de declaração, com nítida
pretensão infringente, opostos contra decisão singular do relator do feito podem ser
convertidos em agravo interno após a regular intimação da parte para a
complementação das razões recursais, o que foi feito.2. Nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior, a condenação por abuso do poder exige
a produção de prova robusta da prática ilícita, o que não ocorreu no caso,
uma vez que a prova dos autos não foi apta a demonstrar o viés eleitoral das
medidas questionadas, que se inserem na regular atuação da Administração
Pública, para além de não haver qualquer nota de gravidade, seja qualitativa
ou quantitativa. Inexistência de mácula à normalidade e à legitimidade do
processo eleitoral.3. No caso, os documentos dos autos revelaram que a
suplementação orçamentária na ordem dos R$ 301 milhões decorreu da
arrecadação a maior oriunda do Fundo de Participação dos Estados (FPE), o que
permitiu a intensificação na execução de obras de infraestrutura no Estado do
Maranhão, especialmente a continuação do programa estadual "Mais Asfalto", já
existente e em execução em anos anteriores. Além do mais, ainda que
implementadas em período eleitoral, foram realizadas obras que, pela sua natureza,
são de execução permanente, a exemplo da conservação e reparo das estradas.4.
A renúncia, ainda que parcial, de penalidades pecuniárias de natureza fiscal,
relacionadas ao não recolhimento de tributos (IPVA e ITCD), concedida com a
edição da MP nº 392/2022, traduziu, in casu, clara atuação negocial com contornos
precisos de esforço arrecadatório imediato pela Administração Pública.5. Embargos
de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
Determinada a reautuação do feito.
( Agravo Regimental no Recurso Ordinário Eleitoral nº060274632, Acórdão,
Relator(a) Min. André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
18/12/2024).
Igualmente, a captação ilícita de sufrágio também exige prova inconteste da participação
ou anuência do candidato quanto a ato praticado por terceiro, que não possua vínculo com a
campanha, já que a orientação firmada no TSE é no sentido de que a mera afinidade política não

Num. 44754812 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 20:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100820260686000000043692529
Número do documento: 25100820260686000000043692529
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 13:22:31
evidencia, por si só, o conhecimento dos candidatos beneficiados a respeito de todos os atos
praticados por terceiro. Do contrário, a análise da conduta do art. 41-A, da Lei das Eleições seria
de responsabilidade objetiva, e não subjetiva (BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo
Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060047115/RN, Relator(a) Min. Raul Araujo Filho,
Acórdão de 28/11/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 240, data 05/12/2023).
Fixadas as premissas teóricas, eis a análise do caso concreto.

II.ii. a) compra de votos na Vila Santa Terezinha, gravado por Madson Patrick Apostolos
Thomazin no dia 29/09/2024
Quanto ao primeiro fato, é narrado na inicial que a autora tomou conhecimento de um vídeo (id.
44686033), gravado em 29/09/2024, pela pessoa de MADSON PATRICK APOSTOLOS
THOMAZIN, que comprovaria a compra de votos, por meio da distribuição de vale-gás e cestas
básicas, na localidade Vila Santa Terezinha pelos recorridos.
Ademais, aduz que, posteriormente, MADSON gravou um vídeo se retratando, mas porque seu
genitor afirmou que o filho havia sido ameaçado de morte.
No entanto, como bem posto na sentença, a argumentação não restou comprovada.
Primeiramente, porque o vídeo (id. 44686033) foi captado sob ângulo superior e à longa distância,
com baixa qualidade de imagem, mostrando apenas alguns veículos estacionados à direita da rua
e algumas pessoas reunidas em via pública, não sendo possível identificar se as pessoas citadas
por MADSON PATRICK APOSTOLOS THOMAZIN na gravação são efetivamente os recorridos
ANGELICA, AMIN E CALIL. A narração de MADSON é a seguinte:
“A lá ó, o povo da, da, Angélica lá ó, tudo lá embaixo dando cota de gás, ó. Tá
Amin, tá o Calil, a Angélica, Rafael, tudo lá. Ó o carro deles aí ó, a camionete lá da
Angélica que ela tá andando ó. Ó tudo lá embaixo dando cota de gás, ó. Cesta
básica, tudo, aqui na Vila Santa Terezinha.”
Na audiência de instrução e julgamento, a testemunha MADSON PATRICK APOSTOLOS
THOMAZIN mencionou eu seu depoimento que:
foi enviado em um grupo de WhatsApp a informação de que teria uma reunião na
Vila Santa Terezinha, do Amin, Angélica e Rafael. Todavia, afirmou
categoricamente que não viu nenhuma entrega de benefícios à população que
lá se encontrava. (...) Também reconheceu que gravou um segundo vídeo, se
retratando, mas que não sofreu ameaças. Relatou que o pedido para apagar o
vídeo partiu de um amigo, apenas para não prejudicar ninguém e “manter a
amizade”, e reiterou que não se sentiu coagido ou ameaçado e por isso não
registrou nenhum boletim.
Igualmente, a testemunha SILVIA FERNANDES BARCELOS GRACIONALE, proprietária de uma
mercearia localizada na Vila Santa Terezinha, confirmou também a realização da reunião no

Num. 44754812 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 20:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100820260686000000043692529
Número do documento: 25100820260686000000043692529
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 13:22:31
bairro, porém, indagada sobre a entrega de benefícios aos indivíduos que dela participaram,
afirmou que não presenciou qualquer ato dessa natureza. Disse apenas que “ouviu
comentários” sobre a distribuição de vantagens, sem, contudo, conseguir indicar quem se
beneficiou ou fez a oferta de tais vantagens.
A testemunha MARIA CLEUNICE ADÃO, que inicialmente teria recusado o recebimento da
intimação para comparecimento ao ato, confirmou residir na Vila Santa Terezinha e reconheceu
que houve uma reunião no bairro durante o período eleitoral. Contudo, ao ser questionada se
teria recebido vale-gás naquela data, negou o fato. Mesmo tendo havido a intervenção da
advogada e autora THAÍS TAKAHASHI sobre uma eventual prisão em caso de constatação de
crime de falso testemunho, a Sra. MARIA CLEUNICE manteve o depoimento no sentido de que
não recebeu qualquer tipo de vantagem ou benefício.
Em relação ao depoimento de MARIA CLEUNICE ADÃO, a Recorrente afirma que o
comportamento da testemunha Maria Cleunice, cuja conduta evidencia o clima de intimidação e
receio instaurado no município. A referida testemunha, inicialmente, se recusou a prestar
depoimento em juízo por medo – fato que foi registrado nos autos – e, posteriormente, ao ser
ouvida, negou todos os fatos que havia confirmado pessoalmente para a investigante em data
anterior.
Ocorre que a testemunha foi devidamente compromissada e declarou na audiência de instrução,
na presença do magistrado, que não recebeu qualquer vantagem ou benefício dos recorridos. A
alegação da recorrente sobre eventual intimação não restou comprovada, de forma que
remanesce válido o depoimento prestado.
Por fim, a própria Recorrente afirma que em razão do recebimento do vídeo sobre a Vila Santa
Terezinha, a Polícia Militar se deslocou até o local, perguntou a moradoras sobre a presença e
finalidade das pessoas indicadas no vídeo e denúncia no local, as quais afirmaram houve apenas
visita pelos candidatos e pedidos de votos, sem qualquer oferta ou distribuição de vantagens,
confira-se trecho do B.O. 2024/1216823:

Num. 44754812 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 20:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100820260686000000043692529
Número do documento: 25100820260686000000043692529
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 13:22:31
Essa descrição do boletim de ocorrência foi confirmada pelo depoimento do policial ADILSON
ALVES, que atendeu a ocorrência no dia da reunião respectiva. Afirmou a referida testemunha
que as pessoas abordadas afirmaram que não houve compra de votos, apenas visita de
campanha com pedido de votos, conforme consta no B.O. 2024/1216823.
Nesse contexto, conforme bem salientado na sentença, a prova oral produzida nos autos não
demonstrou nenhum elemento que comprove a efetiva distribuição de vales-gás e cestas básicas
por parte dos recorridos com o intuito de obter votos do eleitorado local.

II.ii.b) churrasco no local denominado “Estância Marlene”, ocorrido em 02/10/2024, que
teria sido custeado pela candidata ANGÉLICA
A Recorrente sustenta que no dia 02/10/2024 recebeu vídeos que mostravam um churrasco no
local conhecido como “Estância Marlene”, que estaria sendo custeado pelo grupo político da
candidata ANGÉLICA OLCHANESKI. Em vista disso a Polícia Militar foi acionada, lavrando-se o
BO nº 24/1233031 que certificou que não havia aglomeração no local ou imediações, o que seria
contrário aos vídeos – que foram divulgados nas redes sociais pela recorrente.
Relativamente à comprovação do fato narrado, inicialmente, foram apresentados três vídeos, que
no entendimento da Recorrente, comprovariam que a candidata e recorrida ANGELICA
patrocinou o churrasco na Estância Marlene para obter votos dos eleitores.
O primeiro vídeo (id. 44686041) indica uma filmagem “externa” do ambiente onde estava sendo
realizado o churrasco, visualizando-se parcialmente a rua, veículos estacionados, o portão do
local e algumas pessoas na rua e calçada conversando, mas NÃO é possível identificar o

Num. 44754812 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 20:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100820260686000000043692529
Número do documento: 25100820260686000000043692529
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 13:22:31
conteúdo das conversas.
No segundo vídeo (id. 44686042), identifica-se um homem vestindo uma camiseta cinza com
estampa militar e um adesivo com o número 55 colado à altura do peito e segurando uma garrafa,
que fala “é cinco cinco”. A filmagem se desloca para a pessoa do lado, também do sexo
masculino, vestindo uma camiseta polo azul clara, também segurando uma garrafa e portando um
adesivo 55 na altura do peito, o qual diz “cinco cinco”. Em seguida é capturada de relance a
imagem de um homem vestindo uma camiseta e boné da cor preta, aparentemente sem nenhum
adesivo, seguida da imagem de um homem de camiseta branca – sem adesivo – que faz um sinal
de “jóia” para câmera/ celular. Após, visualizam-se algumas mulheres sentadas em cadeiras.
No terceiro vídeo (id. 44686043), a gravação é feita da residência, onde há pessoas sentadas em
cadeiras, outras em pé, aparentemente alguém dentro da piscina e dois homens com adesivos
com o número 55 colados na altura do peito, bebendo cerveja. Há uma música alta de fundo, de
forma que não é possível precisar o conteúdo das conversas.
Em relação à prova oral produzida sobre esse segundo fato, destacou o magistrado na sentença
que:
Os vídeos em referência teriam sido enviados por uma das testemunhas ouvidas,
Sr. WELINGTON HENRIQUE FREIRES. Em seu depoimento, declarou que no dia
do evento chegou ao local embriagado e que não se recordava de nada, nem
mesmo do vídeo que gravou. Além disso, observa-se que a mídia apresentada
demonstra uma confraternização em um ambiente privado, sem que haja qualquer
indício de discurso político ou pedido de votos.
A testemunha MARÍLIA RIBEIRO CARDOSO, embora confirme a realização do
evento, não foi capaz de apresentar maiores detalhes e seu depoimento não
confirma os ilícitos indicados pela parte investigante na exordial. Outrossim, em
que pese afirmar que o policial militar Alex Anderson Silva estaria presente na
festa em questão, a prova documental produzida neste feito deu conta de
comprovar que o oficial em questão estava de serviço no Município de Nova
Fátima (mov. 128956884) na data respectiva.

Conforme ressaltado na decisão recorrida, o subcomandante do 18ºBPM, em resposta à
indagação do Juízo sobre a escala de trabalho do policial militar ALEX ANDERSON DA SILVA,
na data de 02 de outubro de 2024, respondeu que o militar Alex Anderson da Silva atendeu
ocorrência registrada sob o BOU nº 1233015/2024 no horário das 22h49min48seg, bem
como BOU nº 1233086/2024 no horário das 23h23min30seg.”
Nos embargos de declaração, a Recorrente apontou uma contradição nessa resposta, pois no
BOU nº 1233086/2024 (id. 44686359), mencionado no ofício, não constou informação alguma de
que o policial ALEX ANDERSON DA SILVA atendeu referida ocorrência, ao contrário do indicado
no ofício do 18º BPM.

Num. 44754812 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 20:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100820260686000000043692529
Número do documento: 25100820260686000000043692529
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 13:22:31
Assim, considerando essa contradição, a Recorrente conclui que o policial militar ALEX
ANDERSON SILVA estaria no referido churrasco, já que não teria atendido o boletim de
ocorrência citado, bem como tal fato reforçaria os indícios de que os policiais militares de plantão
em Cornélio Procópio na data do churrasco na Estância Marlene fizeram “vista grossa” para não
flagrar o ilícito no exato momento em que ocorria.
Todavia, essa alegação de eventual contradição não leva à consequência pretendida pela
recorrente.
Primeiramente, porque o fato do policial militar ALEX ANDERSON SILVA não ter atendido o
boletim de ocorrência citado pela recorrente não significa que estivesse no churrasco
mencionado, já que estava em serviço no dia do evento.
Em acréscimo, ainda que o policial militar ALEX ANDERSON SILVA estivesse presente no
aludido churrasco, o que apenas se argumenta em tese, não foi constatado qualquer indicativo de
captação ilícita de sufrágio ou abuso de poder econômico no referido evento.
Com efeito, analisando os vídeos contidos na inicial e os depoimentos de WELINGTON
HENRIQUE FREIRES e MARÍLIA RIBEIRO CARDOSO, não há participação de qualquer
recorrido no aludido churrasco, tampouco foi captado depoimento de qualquer participante,
pedindo votos em nome dos recorridos.
Da mesma sorte, porque não foi produzida qualquer prova de que o referido evento foi
patrocinado pela recorrida ANGÉLICA.
O fato da polícia militar não ter comparecido ao local do evento e a eventual presença de um
policial no ato não alteram a conclusão de que muito embora algumas pessoas apareçam nos
vídeos utilizando um adesivo com o número 55, não há nenhuma prova de que houve
pedido de votos ou financiamento irregular do evento, inclusive, não há provas de que os
recorridos estavam presentes na situação.
Especificamente em relação ao oferecimento de comida e bebida de forma gratuita, o C. TSE
estabelece que a simples distribuição, ainda que acompanhada de discurso político, não
configura a infração ao art. 41-A, da Lei das Eleições, sendo mister a comprovação do especial
fim de agir, consistente na oferta de vantagem ao eleitor, como se infere do seguinte
precedente:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. CARGO
DE DEPUTADO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO. ART. 41-A DA LEI 9.504/97.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. COMPARECIMENTO DE CANDIDATO EM
EVENTO
GRATUITO,
COM
DISTRIBUIÇÃO
DE
COMIDA
E
BEBIDA.
FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS
CONTRADITÓRIOS. DISCURSO. IRRELEVÂNCIA. DOLO ESPECÍFICO. NÃO
COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A configuração da
captação ilícita de votos possui como consequência inexorável a cassação do
diploma. Dada a gravidade da pena, faz-se mister a existência nos autos de
conjunto probatório apto a demonstrar, indene de dúvidas, a ocorrência do ilícito. 2.
O simples fato de o candidato se fazer presente em festividade não gera a

Num. 44754812 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 20:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100820260686000000043692529
Número do documento: 25100820260686000000043692529
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 13:22:31
presunção de que se trata de evento com fins eleitorais, mormente por não ser
vedado, na legislação eleitoral aplicável, o comparecimento de candidato em evento
festivo que não envolva a inauguração de obra pública nos 3 meses que antecedem
o pleito ou a realização de showmício. 3. A realização de churrasco, com o
fornecimento de comida e bebida de forma gratuita, acompanhada de
discurso do candidato, não se amolda ao tipo do art. 41-A da Lei 9.504/97.
Precedente: RCEd 766 [31791-37]/SP, Rel. Min. MARCELORIBEIRO, DJe
10.5.2010. 4. Para que seja caracterizada a captação ilícita de sufrágio, é
necessária a demonstração do especial fim de agir consistente no
condicionamento da entrega da vantagem ao voto do eleitor. 5. Na espécie,
depreende-se do acervo probatório que o recebimento da vantagem - materializada
na distribuição gratuita de comida e bebida - não foi condicionado à obtenção do
voto, o que afasta a incidência do art. 41-A da Lei das Eleições, porquanto não
demonstrado o especial fim de agir da conduta. 6. Agravo Regimental a que se
nega provimento.Agravo Regimental em Recurso Ordinário nº796257, Acórdão,
Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 09/02/2017.
Esta Corte Eleitoral julgou caso similar nestas eleições de 2024, reiterando que a condenação por
captação ilícita de sufrágio exige prova robusta e inequívoca do dolo específico de influenciar o
eleitorado mediante a oferta ou entrega de bens ou vantagens pessoais:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RP. ELEIÇÕES 2024. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente
Representação Eleitoral, condenando os recorrentes por captação ilícita de sufrágio
(art. 41-A da Lei nº 9.504/97), cassando seus registros de candidatura, aplicando
multa e declarando sua inelegibilidade. 2. A Representação Eleitoral foi ajuizada
sob a alegação de que os representados realizaram captação ilícita de
sufrágio durante evento de campanha, mediante distribuição gratuita de
chopp e acompanhamentos, com o objetivo de angariar votos. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a distribuição de
alimentos e bebidas durante evento partidário configura captação ilícita de sufrágio,
nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/97, diante da alegada fragilidade das
provas apresentadas e da ausência de demonstração do dolo específico de
obtenção de votos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A condenação por captação ilícita
de sufrágio exige prova robusta e inequívoca do dolo específico de influenciar o
eleitorado mediante a oferta ou entrega de bens ou vantagens pessoais. 5. A mera
distribuição de alimentos e bebidas durante evento partidário, sem a
comprovação do especial fim de agir de compra de votos, não configura a
prática ilícita. 6. As provas coligidas aos autos não demonstram, de forma
irrefutável, a ocorrência da captação ilícita de sufrágio, sendo insuficientes para
comprovar o dolo dos candidatos em oferecer vantagem pessoal ao eleitor em troca
de votos. 7. Em caso de dúvida, deve prevalecer o princípio in dubio pro suffragio.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar
improcedente a Representação Eleitoral. Tese de Julgamento: 1. A caracterização

Num. 44754812 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 20:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100820260686000000043692529
Número do documento: 25100820260686000000043692529
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 13:22:31
da captação ilícita de sufrágio exige prova robusta e inequívoca do dolo específico
de influenciar o eleitorado mediante a oferta ou entrega de bens ou vantagens
pessoais. 2. A mera distribuição de alimentos e bebidas durante evento de
campanha, sem a comprovação do especial fim de agir de compra de votos, não
configura a prática ilícita. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 41-A;
Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, I, j; CPC, art. 369. Jurisprudência relevante
citada: TSE, REspe nº 18961, Rel. Min. Jorge Mussi, 10/08/2020; TSE, REspe nº
11015, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 07/04/2021; TSE, REspe nº 141044, Rel.
Min. Edson Fachin, 05/03/2020; TSE, REspe nº 69323, Rel. Min. Herman Benjamin,
30/09/2016; TRE-PR, REl 0600425-57, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Julgado em 03/06/2025 RECURSO ELEITORAL nº060074436, Acórdão, Relator(a)
Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
23/06/2025.
Nesta esteira, a mera realização de evento partidário não caracteriza a incidência do art. 41-A da
Lei nº 9.504/97, sem a comprovação do especial fim de agir, consistente da demonstração do
pedido de voto, ainda que implícito.

II.ii.c) colocação de massa asfáltica próximo ao Conjunto Fortunato Sibime, em 25/09/2024,
onde se filmou um caminhão da Prefeitura e outro veículo da campanha dos Investigados
Na petição inicial (id. 44686032), descreve-se que:
No dia 25 de setembro de 2024, às 14h53min, a ora denunciante Thais Takahashi
acompanhou e filmou um caminhão da prefeitura de Cornélio Procópio, de placas
BCG3A89, chegando ao Conjunto Fortunato Sibim. É possível verificar, claramente,
que os maquinários do município estavam realizando obras naquela localidade, o
que, por si só, não configura ilícito eleitoral, já que o município não pode – e nem
deve – paralisar suas atividades durante a campanha política. Porém, logo que se
chega ao local das obras, é possível verificar um automóvel com o adesivo da
candidata a prefeita Angélica Olchaneski e do candidato a vereador Rafael Amin
Hannouche. No vídeo, constata-se ainda a presença dos senhores AILTON DIAS
(Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana, vulgo “Ailton Mandioca”) e MICHEL
INACIO
MENDES
(cabo
eleitoral
da
candidata
Angélica
Olchaneski)
acompanhando a obra, de evidente cunho eleitoreiro.
As fotos que acompanham a inicial são as seguintes:

Num. 44754812 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 20:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100820260686000000043692529
Número do documento: 25100820260686000000043692529
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 13:22:31
Sustenta a Recorrente, ainda, que essa filmagem ocorreu um dia depois que a candidata recebeu
do Sr. EDMAR CALOVI, que tinha acesso ao grupo de campanha compartilhado do WhatsApp,
intitulado “Família Campanha Rafael Hannouche”, do vereador RAFAEL HANNOUCHE, fotos e
um áudio do Secretário AILTON DIAS, que possuía o seguinte conteúdo:
“Asfalto sendo realizado no Conjunto Fortunato Sibim. É 55 e 55777. Quem veio
aqui na reunião pode reafirmar. A base está sendo feita e o asfalto vem na
sequência. Uma coisa casada com a outra. Aqui não faz promessa, aqui assume
compromisso e cumpre”.
Segue narrando a Recorrente que após o comparecimento da senhora THAIS TAKAHASHI na
localidade para filmar a obra de cunho eleitoreiro, o mesmo AILTON, secretário do prefeito AMIN,
enviou um áudio particular para a pessoa que compartilhou o conteúdo com EDMAR CALOVI,
em tom ameaçador, dizendo:
“Ô pilantra, ô, cê mordeu a chumbada direitinho em filha da p*ta. Rapaz, cê mordeu
direitinho a chumbada em. Cê ligou pra Thais Takahashi ela veio descendo aqui,
filmou, fotografou, bateu foto. Em, ô pilantra. Cê tá certinho viu, filha da p*ta, mas
nós vamos pegar ocê viu, mas não fez nada não, é 55 rapaz, e 55777, aí não tem
medo de ninguém aqui não, a gente faz pela maioria, acorda aí viu, fica esperto, cê

Num. 44754812 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 20:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100820260686000000043692529
Número do documento: 25100820260686000000043692529
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 13:22:31
tá rápido em, cê tá ágil pra car*lho em, cê tá aí dentro no meio de nós em, cuidado
em, cuidado em”.
Encerra a argumentação afirmando que a execução de obras públicas no Conjunto Fortunato
Sibim revela claros indícios de desvio de finalidade administrativa com objetivos eleitoreiros, em
benefício das candidaturas de ANGÉLICA OLCHANESKI (número de urna 55) e RAFAEL AMIN
HANNOUCHE (NÚMERO DE URNA 55777).
Sobre a prova oral referente a esse terceiro fato, destaca-se o trecho da sentença:
Sobre tal fato, foi colhido o depoimento do informante ODAIR MATIAS, que realizou
uma publicação em sua página pessoal do facebook no dia 25/09/2024 afirmando
que recebeu fotos de uma execução de obra pública (asfalto) no conjunto Fortunato
Sibim. Contudo, em seu depoimento, o informante disse que não esteve no local da
obra e, apenas pelas fotos recebidas, não foi possível identificar quem estava
presente no momento da colocação do asfalto.
Apesar da apresentação dos indícios, o depoimento do referido informante,
desacompanhado de outra prova, é insuficiente para comprovação do noticiado
ilícito eleitoral vinculado à obra em questão.
Além disso, a testemunha CLAUDIA SUELEN LACERDA, ouvida em Juízo, relatou
que visualizou o caminhão da prefeitura, porém não havia qualquer propaganda
eleitoral no referido veículo. Foi confirmada apenas a presença de um veículo
particular contendo propaganda eleitoral, o que não é vedado pela legislação
vigente.
Outrossim, a prova produzida nos autos demonstra apenas que houve o
acompanhamento dos investigados na obra pública em questão. Não há, contudo,
qualquer comprovação no sentido de eventual incremento do número de obras
públicas, de forma excessiva, no ano eleitoral, para fins de beneficiar a candidatura
ao pleito majoritário.
Além disso, não há comprovação de que se trata de uma inauguração ou entrega
de asfaltamento. Não há comprovação de características esperadas desse tipo de
evento, como presença de muitas pessoas ou algum ato simbólico da entrega em si
da obra.
Não há razão, mais uma vez, à reforma da muito bem lançada sentença.
A primeira foto juntada demonstra apenas a existência de uma caminhão da Prefeitura fazendo
um asfaltamento e um veículo particular adesivado da campanha dos recorridos; a segunda, duas
pessoas conversando, sendo uma delas o recorrido AILTON DIAS, Secretário de Infraestrutura e
a outra MICHEL INACIO MENDES, que trabalhou na campanha da candidata ANGÉLICA.
Da mesma forma, na prova oral, a testemunha CLAUDIA apenas relatou a presença de um
caminhão da Prefeitura, sem maiores informações e ODAIR, que recebeu as fotos encaminhadas

Num. 44754812 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 20:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100820260686000000043692529
Número do documento: 25100820260686000000043692529
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 13:22:31
por EDMAR CALOVI, afirmou que não estava no local, apenas recebeu as fotos de terceiro.
Disso decorre que não há prova de qualquer ilicitude, quiçá eleitoral.
Como descrito pela própria recorrente, a Administração Pública não fica paralisada no período
eleitoral, sendo natural a realização de obras públicas, principalmente a colocação de asfalto, que
demanda uma atuação contínua.
O simples fato do recorrido MICHEL ser filmado conversando com o recorrido AILTON nada
comprova, já que não havia eleitores no local e não é possível visualizar qualquer conduta
que vincule a obra realizada à promoção eleitoral de ANGÉLICA OLCHANESKI e RAFAEL
AMIN HANNOUCHE.
Conforme salientado na sentença, a Recorrente não fez qualquer prova no sentido de que houve
um incremento injustificado de asfalto no ano eleitoral ou mesmo que teria havido uma
inauguração de obra pública com presença de eleitores.
Pelo contrário. A argumentação recursal centra-se na ausência de análise profunda da sentença
dos áudios atribuídos ao então secretário municipal Ailton Dias, os quais revelam direcionamento
de obras públicas em plena campanha eleitoral, fora de cronograma oficial da Secretaria
Municipal de Obras.
No entanto, os áudios do recorrido AILTON DIAS não se prestam à comprovação pretendida pela
Recorrente.
O primeiro áudio foi enviado, ao que parece, a um grupo específico de campanha, intitulado
“Família Campanha Rafael Hannouche” (ids. 44686044 e 44686045). Não há prova se o referido
grupo de WhatsApp é aberto ou fechado, pois nesse último caso a jurisprudência do TSE
considera não caracterizada a propaganda eleitoral irregular quando ausente a divulgação ampla
da mensagem, circunscrita a um grupo limitado de pessoas, sem potencialidade lesiva. (BRASIL.
Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060041449/MA,
Relator(a) Min. Antonio Carlos Ferreira, Acórdão de 15/05/2025, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 83, data 26/05/2025).
Desta maneira, em virtude da ausência de demonstração da quantidade de pessoas incluídas no
grupo, afasta-se a possibilidade de caracterização do referido áudio como propaganda eleitoral.
No entanto, ainda que o áudio fosse publicado em redes sociais, ele NÃO comprova,
contrariamente ao alegado no recurso, que houve um direcionamento de obras públicas em plena
campanha eleitoral, fora de cronograma oficial da Secretaria Municipal de Obras, porque nenhum
cronograma da Secretaria Municipal de Obras foi apresentado pela Recorrente, ônus que lhe
competia
Ademais, o segundo áudio demonstra um descontentamento chulo e uma troca de acusações
entre adversários da campanha, não havendo qualquer prova de que a obra no Conjunto
Fortunato Sibim foi realizada apenas como forma de promoção pessoal da candidatura dos
recorridos.

Num. 44754812 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 20:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100820260686000000043692529
Número do documento: 25100820260686000000043692529
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 13:22:31
Assim, as provas apenas confirmam a realização de obras públicas de asfalto no período
eleitoral, o que, por si só, não configura captação ilícita de sufrágio ou abuso de poder, não
havendo que se falar na ocorrência de ilícito eleitoral.

II.ii.d) utilização da ONG ORAR em favor da campanha dos recorridos
Por fim, a quarta conduta refere-se ao envio de um áudio de WhatsApp (id. 44686061) em que é
possível ouvir uma mulher, posteriormente identificada como sendo a funcionária CIRLENE
CESTARI, demonstrando apoio e buscando convencer eleitores a votar na então candidata
ANGÉLICA, argumentando que, caso ela não vencesse o pleito, os trabalhos da ONG ORAR de
distribuição de verduras à população poderia cessar.
A Recorrente sustenta que os documentos e mídias juntadas aos autos demonstram a
instrumentalização da ONG ORAR em favor das candidaturas de ANGÉLICA e RAFAEL. A
funcionária CIRLENE CESTARI, em áudio divulgado, condiciona a continuidade do recebimento
de alimentos à vitória dos investigados, o que demonstraria o ilícito eleitoral.
Os Recorridos, por sua vez, afirmam que o áudio em questão decorre de conversa de cunho
pessoal, sem demonstração de que tenha sido proferido em ato institucional ou vinculado à
atuação formal da ONG. Constatou-se, ainda, que a referida pessoa não ocupa cargo de direção,
tampouco detém poderes de representação da entidade, atuando apenas em tarefas voltadas à
arrecadação de alimentos. Ademais, questionam a forma como obtida a gravação.
De fato, como pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, não obstante o potencial ilícito da
situação narrada, não restou comprovado nos autos qualquer envolvimento dos investigados com
a ONG em comento, tampouco que teriam se utilizado da organização para captação ilícita de
sufrágio.
Sobre esse fato, o MM. Juízo argumentou que:
Sobre os fatos acima descritos foi colhido o depoimento da testemunha MARA
PEIXOTO PESSOA que atualmente ocupa cargo de confiança na atual gestão e
trabalhou na campanha eleitoral da parte investigante.
De acordo com o seu testemunho, restou evidenciado que inexistia propaganda
eleitoral na ONG ORAR, uma vez que afirma nunca ter presenciado campanha
eleitoral no âmbito da instituição, tampouco atos que pudessem ser interpretados
como coação, distribuição condicionada ou pedido de voto.
Afirmou, inclusive, que a ONG abrigava pessoas com diferentes posições políticas,
o que reforça o caráter apartidário e plural da entidade em questão.
Além disso, observa-se que o áudio “viralizado” via aplicativo de mensagens
WhatsApp é de autoria da Sra. Cirlene inexistindo no processo qualquer prova
documental capaz de demonstrar que a mesma ocupava função de direção na
ONG respectiva ou detinha qualquer poder de representação institucional. Em

Num. 44754812 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 20:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100820260686000000043692529
Número do documento: 25100820260686000000043692529
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 13:22:31
razão do exposto, foram, inclusive, adotadas medidas em desfavor da Sra. Cirlene
por conta do áudio em questão, inexistindo, no entanto, qualquer comprovação do
envolvimento dos investigados no ilícito em questão.
Embora seja incontroverso o apoio político da Sra. Cirlene à candidatura dos
investigados nas eleições de 2024, não se verifica das condutas impugnadas a
gravidade necessária à configuração do ato abusivo.
Além disso, é necessário considerar o princípio da presunção de inocência, que
deve ser respeitado até que se prove, de maneira cabal, a prática de
irregularidades por parte do candidato.
Oportuno mencionar ainda o depoimento da testemunha SÍLVIA APARECIDA
SANTANA, que confirmou ter presenciado ações da ONG ORAR com entrega de
verduras em seu bairro, e que no mesmo dia os investigados Angélica e Rafael
teriam feito campanha no local. Contudo, o vídeo anexado na exordial pela parte
investigante não é capaz de demonstrar que houve a entrega de verduras e
alimentos concomitantemente a pedido de votos e entrega de santinhos.
Nesse contexto, apesar do reconhecido pedido de votos feito pela recorrida CIRLENE em favor
de ANGÉLICA, não há qualquer vinculação da primeira recorrida com a campanha da candidata
majoritária.
Restou demonstrado que não foi produzida prova documental capaz de demonstrar que
CIRLENE ocupava função de direção na ONG respectiva ou detinha qualquer poder de
representação institucional. Pelo contrário, foi feito um vídeo de retratação pela Presidente da
entidade, CLAUDIA MOREIRA.
Sobre a diversidade de apoiadores na ONG, a testemunha MARA PEIXOTO disse que entre os
colaboradores, havia apoiadores de diferentes candidatos, incluindo ela própria e a Sra. Cláudia,
mas que essa diversidade nunca gerou conflitos ou interferiu nas atividades desenvolvidas. Foi
categórica ao afirmar que jamais presenciou qualquer pedido de votos, distribuição de
santinhos ou outro material de campanha no ambiente da ONG, tampouco tem
conhecimento de que tais condutas tenham ocorrido.
Embora denote-se do áudio em questão que CIRLENE era apoiadora de ANGÉLICA, não há
qualquer prova da participação, ciência ou anuência da recorrida nos fatos narrados.
Nesse sentido, não há possibilidade de reconhecimento de captação ilícita de sufrágio em relação
ao fato em comento, já que não há sequer indícios de que os candidatos beneficiados tinham
ciência ou que participaram de qualquer forma da conduta de CIRLENE, conforme se infere da
jurisprudência do TSE:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE.
SUPOSTOS ABUSO DOS PODERES POLÍTICO E ECONÔMICO E CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO . PARCIAL PROCEDÊNCIA NAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À
ANUÊNCIA DOS CANDIDATOS AGRAVADOS À PRÁTICA DO ILÍCITO

Num. 44754812 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 20:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100820260686000000043692529
Número do documento: 25100820260686000000043692529
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 13:22:31
PERPETRADA POR TERCEIRO. CONCLUSÃO DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE .
PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DO VERBETE
SUMULAR Nº 24 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO. 1 . De acordo com o
entendimento desta Corte, para o reconhecimento da captação ilícita de sufrágio é
necessária a existência de conjunto probatório robusto, apto a demonstrar, indene
de dúvidas, a ocorrência do ilícito e a participação ou anuência dos candidatos
beneficiários à prática. Precedentes. 2. Na decisão agravada, consignou–se que,
segundo a moldura fática delimitada pela Corte regional e que não pode ser
alterada nesta instância, não foi comprovada a ciência ou anuência dos
agravados ao ilícito perpetrado por terceiro e que, para acolher as razões dos
agravantes, no sentido de reconhecer a ciência ou anuência dos agravados à
captação ilícita de sufrágio praticada por terceiro, seria imprescindível o
reexame do conjunto probatório dos autos, o que contraria o Verbete Sumular
nº 24 do TSE . 3. A compreensão desta Corte Superior é no sentido de que a
mera afinidade política existente entre candidatos não evidencia, por si só, o
conhecimento de um deles a respeito de todos os atos praticados em
campanha por terceiro. Do contrário, a análise da conduta do art. 41–A da Lei
das Eleições seria de responsabilidade objetiva, e não subjetiva . Precedentes.
4. Negado provimento ao agravo interno. (TSE - REspEl: 06004642320206200029
ASSÚ - RN 060046423, Relator.: Min . Raul Araujo Filho, Data de Julgamento:
08/08/2023, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 163).

Na espécie, não há comprovação do vínculo existente entre a candidata ANGÉLICA e a
apoiadora CIRLENE, pois essa não participava da campanha dos candidatos recorridos, pelo
menos não há prova nesse sentido, sendo simples apoiadora.
Do depoimento das testemunhas, não se extrai que CIRLENE tenha tido contato direto com a
candidata recorrida à majoritária, não sendo possível concluir pelo prévio conhecimento ou
mesmo anuência de ANGÉLICA ao alegado ilícito apenas em razão de a pessoa que em tese o
praticou ser sua apoiadora.
Além disso, há de se ressaltar que não há um juízo de contextualização sobre como foi gravado o
áudio em questão, se em ambiente público ou privado.
Relativamente a esse argumento levantado pelos Recorridos, a Recorrente afirma que a ONG
Orar, ao prestar assistência social de forma ampla e atender a um número significativo de
pessoas, pode ser caracterizada como um espaço público para fins eleitorais. Seu caráter aberto
e sua finalidade de promover o bem-estar coletivo fazem com que suas dependências não
possam ser consideradas ambientes privados para fins de proteção da privacidade em casos de
provas de ilícitos eleitorais.
A respeito das provas ilícitas, o Tribunal Superior Eleitoral entende que "são clandestinas e,
portanto, ilícitas as gravações ambientais feitas em ambiente privado, ainda que por um dos
interlocutores ou terceiros a seu rogo ou com seu consentimento, mas sem o consentimento ou
ciência inequívoca dos demais, dada inequívoca afronta ao inciso X, do art. 5º, da Constituição

Num. 44754812 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 20:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100820260686000000043692529
Número do documento: 25100820260686000000043692529
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 13:22:31
Federal. Ilícitas, do mesmo modo, as provas delas derivadas, não se prestando a fundamentar
condenação em representação eleitoral" (AgR-AI 0000293-64, rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJE de 9.11.2021) Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº39611, Acórdão, Relator(a) Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/09/2022). (Tribunal
Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060047115/RN, Relator(a)
Min. Raul Araujo Filho, Acórdão de 28/11/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 240,
data 05/12/2023).
No caso concreto, embora a ONG ORAR distribua alimentos aos munícipes, essa atribuição, a
meu ver, não torna público um eventual depósito ou escritório - ambiente interno da entidade, cujo
acesso é restrito.
Em relação ao áudio de CIRLENE, não é possível saber se sua gravação foi feita em ambiente
externo, franqueado ao público em geral ou em ambiente interno, o que tornaria a prova ilícita.
Destaca-se que o referido áudio chegou às mãos da Recorrente por meio de um
encaminhamento de WhatsApp, não sendo possível estabelecer a contextualização de como foi
realizada essa gravação.
Sem o depoimento pessoal da recorrida CIRLENE não é possível precisar qual foi o local e
contexto da gravação, razão pela qual diante dessa dúvida, a prova não pode ser considerada.
Por todo o exposto, conclui-se que a Recorrente presumiu que vários atos seriam abusivos e
estariam diretamente relacionados à campanha dos Recorridos, mas tais presunções não se
confirmaram no decorrer da instrução processual, pelo que a manutenção da sentença é medida
que se impõe.

III - CONCLUSÃO
Assim, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso interposto por Thais
Takahashi, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

Num. 44754812 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 20:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100820260686000000043692529
Número do documento: 25100820260686000000043692529
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 13:22:31

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600840-87.2024.6.16.0026 - Cornélio Procópio - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL
TATIANE DE CASSIA VIESE - RECORRENTE: THAIS TAKAHASHI - Advogados do(a)
RECORRENTE: THAIS TAKAHASHI - PR34202, ERICK SANTHIAGO DA SILVA PAIVA - PR123662
- RECORRIDOS: RAFAEL ALCANTARA HANNOUCHE, ANGELICA CARVALHO OLCHANESKI
DE MELLO, AMIN JOSE HANNOUCHE, CALIL HANNOUCHE, AILTON DIAS, CIRLENE
CESTARI, CLAUDIA
MOREIRA,
FABIANO
KAZUMITI
INOUE,
PATRICIA
SOUZA
DO
NASCIMENTO, YAGO HENRIQUE DE ASSIS PEREIRA, ELIZABETHE BOLZAM - Advogados
dos RECORRIDOS: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, MARIA ISABEL
MONTEIRO - PR83144, DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR74746-A, LUIS GUSTAVO
FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A - INVESTIGADOS: CAMILA PEREIRA DOS ANGELOS,
ALBERTO DONIZETE COLMIRAM DE LIMA, FAGNER DA COSTA, GILMAR DE CARVALHO
RODRIGUES, JACKSON MEDEIROS DA LUZ, MARCIA PEREIRA DA SILVA, SAULO APARECIDO
MENDES, SILVANA CRISTINA ADRIANO - Advogados dos INVESTIGADOS: THAIS FERNANDA
MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, MARIA ISABEL MONTEIRO - PR83144, DOUGLAS DANILLO
BARRETO DA SILVA - PR74746-A, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A -
INVESTIGADA: MARINA DA SILVA - Advogado da INVESTIGADA: FLAVIO AUGUSTO ODIZIO -
PR45847,

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo
Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.10.2025